Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715875-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento do período indicado na peça inaugural como de efetivo magistério para efeitos dos cálculos da aposentadoria especial no cargo de professor, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono permanência e reflexos legais. 2. Na origem, o autor, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou que os períodos laborados na Diretoria Regional de ensino de Taguatinga, de 10/01/2011 a 13/12/2011, e na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, de 14/12/2011 a 19/02/2015, foram de efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pleiteou a condenação do Distrito Federal a refazer os cálculos de aposentadoria especial, bem como promover o pagamento do abono de permanência pelo tempo em que segue na ativa. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. 4.Em sua insurgência, o recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério no período de 10/01/2011 a 19/02/2015, que totalizam 1.502 dias, laborado na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – CRE. Aduz que as funções desempenhadas caracterizam-se como típicas atividades pedagógicas e de docência a lhe garantir o benefício da aposentadoria especial. Sustenta que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, e que o fato de a unidade onde esteve lotado não ser espaço físico de educação básica, não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado. Defende que a estruturação da Secretaria de Educação não interfere na natureza da atividade desempenhada. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o professor preencheu requisito legal, consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. 6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O Supremo Tribunal Federal, no TEMA 965, fixou o entendimento de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 8. No caso em análise, conforme disposto no documento de ID 64454344 - Pág. 6 emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o servidor atuou no período de 10/01/2011 a 19/02/2015 fora de estabelecimento de educação básica e, portanto, de escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. O documento ressalta, ainda, que a Coordenação Regional de Ensino (CRE), local de lotação do servidor no período indicado, é unidade técnica e administrativa e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica em seus níveis e modalidades. 9. Portanto, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor sob o fundamento de que a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública. 2. O embargante aduz que o julgado padece de contradição vez que as Turmas deste Tribunal julgaram casos idênticos de maneira diversa. Sustenta, ainda, que padece de omissão quanto à orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 3.772. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu que os documentos carreados ao feito não comprovaram o preenchimento do requisito legal consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Também restou destacado que a Coordenação Regional de Ensino (CRE) é unidade técnica e administrativa e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica em seus níveis e modalidades. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e ao art. 201, §8o, todos da Constituição Federal, além de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 69713539. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, de que no período reclamado a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil, de ensino médio ou fundamental, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal